Tribunal: STF
Processo: ADI 711
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-03
Data de publicação: 1992-04-03

Ementa:
Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade,   Constituição   do
Estado do Amazonas, par-10, do art. 111. Abono mensal no valor de  um
salario minimo por qüinqüênio de efetivo exercício,  para  servidores
publicos  estaduais  aposentados  por   invalidez   permanente,   nas
circunstancias  previstas  no   dispositivo   impugnado.   Relevância
jurídica do pedido. "Periculum in mora" demonstrado. Deferimento  DO
PEDIDO CAUTELAR, PARA SUSPENDER, "EX NUNC" E ATÉ O JULGAMENTO FINAL
DA AÇÃO, A VIGENCIA DO PAR-10, DO ART. 111, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO AMAZONAS.::